Tribunal: STF
Processo: MI 6456
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de injunção. Decisão monocrática. CPC/73. Conversão em agravo regimental. Aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência (CF/88, art. 40, § 4º, I). Parcial procedência para que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa mediante a aplicação, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13. Agravo regimental não provido.



    1. O provimento normativo-concretizador do direito de aposentação em regime especial por servidor público alcançado na via injuncional na Suprema Corte firmou-se no sentido de se viabilizar o gozo do direito em isonomia de condições com trabalhadores da iniciativa privada. (Precedente: MI nº 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 30/11/07).



    2. Impossibilidade de o STF, em sede de mandado de injunção, substituir-se ao Parlamento na conformação dos parâmetros de aferição das condições especiais (Precedente: MI nº 844/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 30/9/2015).



    3. Ordem concedida para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13.



    4. Agravo regimental não provido.